Tribunal: TJDFT
Processo: 0706706-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre questão ou pedido suscitado pelas partes.
3. No caso, acórdão claro e inteligível, declinando, fundamentadamente, as razões de fato e de direito por que dado parcial provimento ao recurso, reconhecendo possibilidade de penhora de verbas remuneratórias da parte executada/agravada para pagamento do crédito exequendo referente aos honorários advocatícios, deferindo ao juízo da execução a avaliação e definição dos limites (percentual) da constrição de forma a não comprometer a subsistência da parte executada/agravada
4. Não há, assim, omissão a ser sanada, questionamentos que evidenciam verdadeiro inconformismo a respeito do próprio resultado do julgamento, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, não autoriza manejo desvirtuado dos embargos. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.